Tribunal: STJ
Processo: 1177909-03.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084595 - SP(2025/0399216-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HERALDO GRANJA MAZZA SANTOS
AGRAVANTE
: LAURA GIOIETTA ALLATERE
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA VALENTE - SP124382
AGRAVADO
: JOAO FELIPE FIGUEIREDO MAZZA GRANJA SANTOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FELBERG - SP099360
CAMILA FELBERG - SP163212
LUCAS SOUZA GUINSBURG - SP491837
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE O IMÓVEL EM
LITÍGIO. REEXAME DE PROVA.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b58f079d-df7a-4ca6-be68-7db72a7a66ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084595 - SP(2025/0399216-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HERALDO GRANJA MAZZA SANTOS
AGRAVANTE
: LAURA GIOIETTA ALLATERE
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA VALENTE - SP124382
AGRAVADO
: JOAO FELIPE FIGUEIREDO MAZZA GRANJA SANTOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO FELBERG - SP099360
CAMILA FELBERG - SP163212
LUCAS SOUZA GUINSBURG - SP491837
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE O IMÓVEL EM
LITÍGIO. REEXAME DE PROVA.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HERALDO GRANJA MAZZA
SANTOS e LAURA GIOIETTA ALLATERE contra a decisão mediante a qual neguei
provimento a seu agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
Ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos. Sentença de
improcedência.
Disputa entre posse e propriedade deve prevalecer o direito do proprietário.
Interpretação do artigo 1228 do Código Civil. Condição de proprietário do imóvel
pelo autor está devidamente comprovada pela matrícula imobiliária. Instrumento
público goza de fé pública.
Parte ré afirma que é empresário e devido a dificuldades financeiras, seu
patrimônio estava em situação de risco, razão pela qual o imóvel foi colocado no
nome do autor, seu filho (simulação). Aplicação do princípio basilar do direito
processual civil de que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-
se. Ausência de prova de que o filho teria participado ou tenha tido ciência da
alegada simulação.
Permanência injusta da parte ré no bem. Pleno exercício do direito de propriedade
existente em favor do demandante.
Documento eletrônico VDA56570853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:06
Código de Controle do Documento: fa2eed0c-ad95-434a-af3a-8cf31967aac7

Má fé do autor. Não caracterização. Ação que não se discute a validade do
negócio, mas apenas o direito de imissão na posse com base no domínio, que
restou comprovado nos autos pelo autor.
Indenização pela ocupação indevida. Posse injusta exercida. Condenação da parte
ré no pagamento de indenização pela fruição indevida do bem. Sucumbência
invertida.
Resultado. Recurso provido.
Os agravantes alegam ter ocupado o imóvel em litígio com animus domini
há mais de 10 anos, razão pela qual deve ser mantida sua posse e reconhecida sua
propriedade. Argumentam que, sem a posse injusta, não incide sobre o caso o art. 1228
do Código Civil. Entendem não ser aplicável a
, pois a matéria fática é
Súmula 7/STJ
incontroversa e basta observar o que dispõem os arts. 167 e 1228 do Código Civil.
Em sua impugnação, JOÃO FELIPE FIGUEIREDO MAZZA GRANJA afirma
que o agravo interno tem caráter evidentemente protelatório.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
De fato, não houve análise e debate sobre o tema de que cuida o
do
art. 167
Código Civil, até mesmo porque o Tribunal de origem, corretamente, afirmou que a
“alegação de que o autor agiu de má-fé, pois estaria ciente do teor do negócio jurídico
envolvendo o bem, não comporta análise no presente feito, no qual não se discute a
validade do negócio, mas apenas o direito de imissão na posse com base no domínio,
que restou comprovado nos autos pelo autor” (fl. 808). Tal fundamento, aliás, sequer
foi abordado nas razões do recurso especial.
Ausente o prequestionamento e não impugnado fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido, aplicam-se ao caso as Súmulas 282 e 283 do STF.
Ademais, verifico que o recurso especial não dispensa o reexame de prova.
Os agravantes afirmam fazer jus à posse do bem reivindicado pelo agravado. A
respeito dessa premissa fática, porém, confira-se o seguinte trecho do acórdão
recorrido (fl. 808):
A condição de proprietário do imóvel do autor está devidamente comprovada pela
matrícula imobiliária juntada às fls. 21 e 60 dos autos. Tal instrumento público goza
de fé pública.
A parte ré afirmou que é empresário e devido a dificuldades financeiras, seu
patrimônio estava em situação de risco, razão pela qual o imóvel foi colocado no
nome do autor, seu filho (simulação). Entretanto, é princípio basilar do direito
processual civil que a ninguém é dado alegar a própria torpeza para beneficiar-se,
Documento eletrônico VDA56570853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:06
Código de Controle do Documento: fa2eed0c-ad95-434a-af3a-8cf31967aac7

derivando esta regra diretamente do princípio da boa-fé, ou seja, a parte não pode
pretender se valer de alegação de nulidade em decorrência de uma situação
jurídica por ela criada.
Nessas condições, está caracterizada a permanência injusta da parte ré no bem.
Deve ser possibilitado o pleno exercício do direito de propriedade existente em
favor do demandante.
Ficou caracterizada a permanência injusta dos agravados no imóvel,
independentemente da alegação de simulação de negócio jurídico, da qual não se
podem valer os agravantes em razão do princípio da boa-fé e da vedação de se
beneficiarem da própria torpeza. Não há como afastar essas conclusões em recurso
especial, consoante dispõe a Súmula 7 do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:06
Código de Controle do Documento: fa2eed0c-ad95-434a-af3a-8cf31967aac7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.595 / SP
Número Registro: 2025/0399216-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11779090320238260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERALDO GRANJA MAZZA SANTOS
AGRAVANTE : LAURA GIOIETTA ALLATERE
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA VALENTE - SP124382
AGRAVADO
: JOAO FELIPE FIGUEIREDO MAZZA GRANJA SANTOS
ADVOGADOS : MAURÍCIO FELBERG - SP099360
CAMILA FELBERG - SP163212
LUCAS SOUZA GUINSBURG - SP491837
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HERALDO GRANJA MAZZA SANTOS
AGRAVANTE : LAURA GIOIETTA ALLATERE
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA VALENTE - SP124382
AGRAVADO
: JOAO FELIPE FIGUEIREDO MAZZA GRANJA SANTOS
ADVOGADOS : MAURÍCIO FELBERG - SP099360
CAMILA FELBERG - SP163212
Documento eletrônico VDA56867660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:59
Código de Controle do Documento: f3c9f2a8-d558-4b0c-8a99-7ec4c19d223b

LUCAS SOUZA GUINSBURG - SP491837
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:18:59
Código de Controle do Documento: f3c9f2a8-d558-4b0c-8a99-7ec4c19d223b